Tribunal: TJDFT
Processo: 0703410-45.2022.8.07.0014
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. AUSENCIA DE FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS NA SENTENÇA. CITAÇÃO DA PARTE RÉ PARA APRESENTAÇÃO DAS CONTRARRAZÕES. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. ART. 85, CPC. POSSIBILIDADE.
1.Nos termos do art. 1.022 e incisos do CPC, os embargos de declaração têm por finalidade (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e (III) corrigir erro material.
2. Sem a citação ou o comparecimento espontâneo do réu, não se completa a formação da relação jurídica processual e não há resistência ao pedido. Não tendo sido constituído advogado, cujo labor justificasse o estabelecimento de honorários de sucumbência, não havia, no momento da prolação da sentença, substrato para a incidência da regra do art. 85, caput, do Código de Processo Civil.
3. Após a prolação da sentença, com o comparecimento da parte ré aos autos e apresentação de contrarrazões, o seu patrono faz jus à remuneração prevista no art. 85, §§ 1o, 2o e 6o, do Código de Processo Civil, diante do trabalho realizado e do não provimento à apelação
4. Comprovada a omissão no acórdão quanto à fixação dos honorários sucumbenciais, deve o julgado embargado ser integrado nesse ponto.
5. Embargos de Declaração conhecidos e providos.